Tribunal: TJDFT
Processo: 0719249-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, tendo como parte agravada ALIOMAR BALBINO DE JESUS JÚNIOR que, nos autos de no 0704869-06.2022.8.07.0007, converteu a quantia bloqueada em penhora. Nas razões do recurso (ID 46850175), aduz a agravante, em síntese, a existência de excesso de execução. Preparo (ID 46850184). Contrarrazões (ID 47863969). É o breve relatório. DECIDO. Conforme andamento processual, verifica-se que o processo de origem (no 0704869-06.2022.8.07.0007), da 3a Vara Cível de Taguatinga, fora sentenciado em 14/06/2023, nos termos seguintes (ID 161852405 dos autos sob referência): (...) Nos termos do art. 49 da Lei de Falências, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. No caso da execução em questão, o crédito foi constituído por sentença prolatada no dia 04/09/2015, que transitou em julgado em 17/07/2017, data anterior ao pedido de recuperação judicial (12/05/2020), de forma que ele se submete à recuperação e será quitado nos termos do plano recuperacional, sob pena de violação da isonomia entre os credores. Além disso, segundo o art. 59 do mesmo diploma legal, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. Ainda, o §1o do mesmo dispositivo diz que a decisão judicial que concede a recuperação judicial constitui título judicial em favor do credor. Desta forma, realizada a habilitação do crédito da parte autora junto ao juízo da Recuperação Judicial, não há razões para que se busque a satisfação do crédito por duas vias judiciais. Assim, tenho que deve ser respeitada a ordem de pagamentos prevista no art. 83 da Lei no 11.101/2005, sendo imperiosa a extinção do presente feito. Em razão disso, acolho a impugnação à penhora e desconstituo a penhora de id. 156881095. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC. Custas pela parte exequente. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora